Tribunal: TJBA
Processo: 8066535-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066535-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÉRITO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). LEGALIDADE. MÉTODO AMPLAMENTE ADOTADO NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SUBMETIDAS À LIMITAÇÃO DA LEI DA USURA. SÚMULA 596, DO STF. REVISÃO JUDICIAL SOMENTE CABÍVEL MEDIANTE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU NA COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (
PACTA SUNT SERVANDA
). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Lorena Azevedo Lopes de Souza e Francisco Dalforno dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário proposta em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual.

2. Os autores sustentaram, na origem, a existência de irregularidades no contrato firmado em 27.05.2014 para aquisição de imóvel residencial, alegando abusividade na utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), cobrança indevida de encargos e irregularidade na evolução do saldo devedor, além da necessidade de aplicação de benefícios decorrentes de legislação protetiva da pessoa com deficiência.

3. A sentença concluiu pela legalidade das cláusulas contratuais e pela ausência de prova de irregularidade na execução do contrato, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

4. Em apelação, os autores alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e reiteram a existência de irregularidades na evolução do saldo devedor do financiamento.

II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil; (iii) saber se existem irregularidades na aplicação do Sistema de Amortização Constante (SAC), nos encargos contratuais ou na evolução do saldo devedor que justifiquem a revisão judicial do contrato.

III. Razões de decidir
6. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões da apelação demonstram inconformismo fundamentado com a sentença, ainda que haja reprodução de argumentos anteriormente apresentados, sendo suficiente que a peça recursal impugne os fundamentos da decisão recorrida.
7. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende suficientemente instruído o processo, podendo indeferir diligências probatórias consideradas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
8. No caso concreto, a controvérsia refere-se à interpretação e legalidade de cláusulas contratuais constantes do instrumento de financiamento imobiliário regularmente juntado aos autos, sendo suficiente a prova documental para análise da matéria.
9. O Sistema de Amortização Constante (SAC) constitui método amplamente utilizado em contratos de financiamento imobiliário no âmbito do sistema financeiro habitacional, caracterizado por amortizações constantes do principal e juros incidentes sobre o saldo devedor remanescente, resultando em parcelas progressivamente decrescentes.
10. A jurisprudência pátria reconhece a legalidade da utilização do sistema SAC, afastando alegações genéricas de capitalização indevida de juros quando não demonstrada irregularidade concreta na execução do contrato.
11. As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei da Usura, sendo admissível a revisão judicial das taxas apenas quando demonstrada abusividade em relação à média de mercado, circunstância não comprovada nos autos.
12. Inexistindo prova de irregularidade na cobrança de encargos contratuais ou na evolução do saldo devedor, não há fundamento para a intervenção judicial no contrato regularmente pactuado, devendo prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

IV. Dispositivo e tese
13. Recurso de apelação não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões da apelação impugnam os fundamentos da sentença, ainda que haja reprodução de argumentos anteriormente apresentados. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia pode ser solucionada a partir da prova documental constante dos autos. 3. A utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) em contratos de financiamento imobiliário não configura ilegalidade ou capitalização indevida de juros quando expressamente pactuada e ausente demonstração de irregularidade na execução do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370; 1.010, III; 85, §11; 98, §3º. Lei nº 9.514/1997, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 66678, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.08.2024; STJ, REsp nº 1.996.298, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022; STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.369.975, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 17.10.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.412.119, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.918.538, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2021; TJPR, Apelação Cível nº 0019655-85.2020.8.16.0017, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, 5ª Câmara Cível, j. 19.06.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1005397-77.2024.8.26.0197, Rel. Des. Mônica Soares Machado, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII, j. 10.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8066535-87.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA e outros
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator